Tribunal: STF
Processo: RE 280988
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-21
Data de publicação: 2013-05-21

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS).



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.